Tribunal: TJPA
Processo: 0015432-97.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015432-97.2016.8.14.0401

APELANTE: LICIA KANANDA DE SOUZA PAULA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal em que a ré, acusada de tráfico de drogas, contesta a legalidade de provas obtidas em abordagem policial, alegando nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de justa causa. Os policiais interceptaram o veículo após denúncia anônima indicando a entrega de entorpecentes. Na abordagem, foram encontrados diversos tabletes de substância identificada como maconha e uma balança de precisão. A defesa também pleiteia detração da pena e alteração do regime de cumprimento, em razão do tempo de prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem e a revista realizadas pelos policiais foram lícitas e respaldadas por fundadas razões; e (ii) avaliar se o período de prisão cautelar da acusada justifica a detração da pena e consequente alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial é considerada legítima, pois houve denúncia prévia com características específicas do veículo e condutas suspeitas, conforme descrito no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, o que caracteriza fundadas razões para a revista pessoal e veicular.

A jurisprudência reconhece que a tentativa de evasão e a atitude suspeita durante o monitoramento policial justificam a mitigação da garantia de inviolabilidade pessoal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 889.618-MG).

A materialidade do delito restou comprovada pela apreensão de 66 tabletes de substância identificada como maconha e pela presença de uma balança de precisão no veículo, corroborando o indicativo de tráfico de drogas.

A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais envolvidos, que presenciaram os fatos e descreveram a apreensão do entorpecente, sendo o testemunho policial dotado de presunção de legitimidade, conforme precedentes do STJ.

Quanto ao pedido de detração da pena, verifica-se que a ré esteve em prisão cautelar entre 30/06/2016 e 16/11/2016, quando sua prisão foi convertida em domiciliar, e posteriormente revogada em 24/06/2019, período que deve ser considerado para fins de detração, possibilitando a alteração do regime de cumprimento inicial da pena, conforme o art. 387, § 2º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fundadas razões, baseadas em denúncia e atitude suspeita do agente, legitimam a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial.

O período de prisão cautelar da ré deve ser considerado para detração da pena, possibilitando a alteração do regime inicial de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, art. 240, § 2º e art. 387, § 2º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Lícia Kananda De Souza Paula
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime incialmente semiaberto.

Em suas razões, a defesa requereu pelo reconhecimento da ilicitude de provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular, com a consequente absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela detração da pena cumprida provisoriamente e consequentemente a alteração do regime para o aberto.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu parcial provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 30/06/2016, por volta das 15h00min(BOP às fls.44), os Policiais Civis, José Nazareno Baena de Jesus, Herlon W. Pereira de Campos e Kerly Francisco Araújo Soeiro, receberam denúncia de que um veículo HONDA/FIT, de placa NSK-7805, seria utilizado para a entrega de drogas e que o local de encontro seria às proximidades do Supermercado Líder, localizado à Av. Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, município de Belém. Diante disso foram diligenciar para identificar o veículo e monitorar a movimentação no local.

Por volta das 15:00 horas, os policias observaram um automóvel com as mesmas características repassadas na denúncia entrar devagar na rua Bragança que fica paralela à Av. Independência, e parar ao lado de uma mulher, ocasião em que uma das portas foi aberta, tendo, então, a mulher entrado no banco de trás do veículo, que arrancou bruscamente, deixando o local, demonstrando que empreendia fuga.

Tendo em vista a atitude adotada pelo condutor do veículo que estava sendo monitorado e o fato de coincidir com as características que haviam sido repassadas, fez com que os policiais fossem ao encalço, para abordá-lo, o que conseguiram à altura da Alameda Dom Jorge, quando a mulher que havia entrado momentos antes desembarcava do veículo carregando uma sacola.

Durante a abordagem, constatou-se que no veículo havia três mulheres, que se identificaram como as nacionais Chirlene Sousa, que estava no banco de trás e que havia descido com uma sacola, Lícia Kananda, que estava no banco do carona na parte dianteira, e Sirneide Cruz, que conduzia o veículo.

Ao realizar uma revista na sacola que estava em poder de Chirlene Sousa, os policiais encontraram 07 (sete) tabletes de substância aparentando se tratar de droga conhecida como “maconha”, e no interior do veículo foram encontradas 01 (uma) balança de precisão, além de outras sacolas, que também continham um total de 59 (cinquenta e nove) tabletes de substância aparentando se tratar da droga conhecida como “maconha” embalada com as mesmas características da que estava em poder de Chirlene. De modo que nenhum outro ilícito foi encontrado no veículo.

Nas razões, a apelante alegou ilicitude na revista pessoal e veicular,
não merece acolhimento a defesa.

De fato, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o direito à locomoção são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no artigo 5°, incisos X e LXVIII. Estas garantias constituem manifestações expressivas do direito de ir e vir, bem como do direito da personalidade frente às intromissões de terceiros, principalmente, de atos arbitrários por parte de qualquer órgão do Poder Público.

Contudo, tais direitos não se revestem de caráter absoluto, de modo que limitações são admitidas desde que legalmente previstas.

In casu,
verifico o exercício legal da função de fiscalização dos agentes policiais, pois, cediço que
“a
tentativa de se esquivar da guarnição policial evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo objetos ilícitos, na forma do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a justificar a busca pessoal, em via pública.
STJ. 6ª Turma. HC 889.618-MG, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/4/2024 (Info 810)”.

Com efeito, considero legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram após já haver denúncias com as características específicas do carro, bem como face a atitude suspeita da ora apelante, elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a revista mais minuciosa, restando, por fim, a ora apelante flagrada na posse do entorpecente supracitado.

Por oportuno, confira-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. (...).
1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita da posse de produto ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 5. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado por ocasião da redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior à máxima (2/3). 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Apelação nº 0731472-08.2020.8.07.0001, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicação: 09/09/2024). Grifei.

Assim, analisadas todas estas disposições constitucionais e legais, tem-se que a abordagem de rotina não é irregular e o elemento probatório dela decorrente não constitui prova ilícita. No particular, a abordagem pessoal ocorreu de forma regular, no intuito de dar efetividade às disposições constitucionais e legais, não merecendo acolhimento o pleito da defesa.

A
materialidade
delitiva restou comprovada conforme a prisão em flagrante da acusada, momento em que a droga foi apreendida em seu poder, após diligências realizadas por policiais civis, bem como com o auto de apreensão de fl.26/27-IPL, juntamente com o laudo toxicológico de fl.30, constando que o material colhido trata-se de substância conhecida como “maconha”.

Da mesma forma, a
autoria
do crime, restou comprovada pela prova testemunhal produzida em juízo, ratificando os elementos probatórios angariados na fase de inquérito.

Infere-se dos depoimentos das
testemunhas, policiais civis, José Nazareno Baena De Jesus e Kerly Francisco Araújo Soreiro, confirmaram os fatos narrados na denúncia, relatando que participaram das diligências que resultaram na apreensão dos entorpecentes.

Em análise aos depoimentos das testemunhas em juízo, constata-se que não há contradições nos depoimentos quanto ao relato acerca da droga apreendida com a ré, não sendo observada divergência em seus depoimentos quanto ao fato ocorrido.

Ressalta-se que é válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Em análise desse material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal da acusada pela prática do delito, não merecendo prosperar pleito absolutório da defesa.

A defesa pleiteou subsidiariamente, pela detração da pena e a mudança de regime de cumprimento da pena,
merece acolhimento a defesa.

Constata-se que a ré foi presa em 30/06/2016, em seguida no dia 16/11/2016, houve a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por último sendo esta revogada em 24/06/2019, assim conforme este período a apelante faz jus a detração da pena e poderá alterar o regime inicial de cumprimento de pena, conforme previsto no art. 387, §2º do CPP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/12/2024